Tribunal: STF
Processo: AI 860552
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CORRETORA DE SEGUROS. INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 84/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    O debate sobre a incidência de contribuição social sobre os valores creditados a título de corretagem não encontra repercussão imediata na Constituição Federal.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal reenquadrar as atividades prestadas pela agravante para o fim de exonerá-la do dever de recolher contribuição para a Seguridade. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.